Tribunal: TJMT
Processo: 0001057-73.2014.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001057-73.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (VÍTIMA), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDER GOMES DE ARRUDA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155,
CAPUT,
DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

REQUERIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA
RES
QUE SUPERA 50% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS – BAGATELA NÃO VERIFICADA – OFENSIVIDADE DA CONDUTA E LESIVIDADE DO RESULTADO QUE SE MOSTRAM EXPRESSIVAS – REINCIDÊNCIA E REPROVÁVEL COMPORTAMENTO SOCIAL DO AGENTE – PRECEDENTES – 2.PRETENDIDA
COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE – PREPONDERÂNCIA
– 3. PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, em face da incidência do princípio da insignificância,

se o valor da
res furtiva
não se mostra ínfimo, como ocorre
in casu,
pois o valor do bem furtado (R$ 400,00) supera 50% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 678,00). Ademais, não há como considerar escassa de ofensividade penal a conduta do apelante, se verificada a sua reincidência específica em delitos de cunho patrimonial, bem como considerando que a subtração se aperfeiçoou mediante o rompimento de obstáculo, inviabilizando-se a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.

2.

Não obstante a possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, verificando-se que o apelante já era multirreincidente à época dos fatos, a agravante deve preponderar sobre a atenuante, inclusive sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais

Recurso desprovido.

APELANTE

WENDER GOMES DE ARRUDA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WENDER GOMES DE ARRUDA
, em face da sentença proferida nos autos da ação penal no 0001057-73.2014.8.11.0004, pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do
art. 155, §4o, I, do Código Penal,
à pena de

02 (dois) anos de e 06 seis) meses reclusão
,
em
regime aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença combatida, sustentando que,
in casu
, é viável a aplicação do
princípio da insignificância
, com o consequente reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Ademais, requer a
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, buscando o redimensionamento da pena intermediária aplicada ao acusado. Por fim,
prequestiona
toda a matéria aventada no recurso.

Em sede contrarrazões (ID 123102014), a acusação rechaça os argumentos defensivos e,
in fine
, requer seja negado provimento ao apelo, com a consequente manutenção da sentença hostilizada.

Já nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
recursal (ID 124407150).

É o relatório.

À douta Revisão, e
i
ncluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
capacidade e legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente apelação.

O réu, foi denunciado e, ao final da
regular tramitação do feito,
condenado como incurso nas penas do art. 155, §4o, I, do Código Penal
, porque,
comportando-se como cliente, no dia 04 de dezembro de 2013, por volta de 13h00min, no estabelecimento comercial denominado “
Lojas Avenida
”, localizado na Avenida Mato Grosso, n° 88, centro, na cidade de Barra do Garças/MT, subtraiu para si - com fim de assenhoreamento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, isto é, destruindo os sensores de segurança das roupas, seis peças de roupas, avaliadas em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Em face da condenação, o acusado, ressurge irresignado.

1.

Do pleito absolutório por atipicidade da conduta, em face do princípio da insignificância:

A par do relato, a i. Defesa pugna pela aplicação,
in casu,
do
princípio da insignificância
com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, sustentando que, embora o réu tenha confessado, ele alegou que não teria subtraído todas as peças de roupa presentes na exordial acusatória, mas apenas uma delas.

Nesse sentido, aduz que o valor do produto furtado seria muito menor do que aquele descrito na denúncia de modo a intensificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Além disso, assevera que a loja furtada possui abrangência nacional, de modo que o valor do objeto furtado tornar-se-ia ainda mais ínfimo e irrelevante do ponto de vista penal, se considerada a situação econômica desta.

No entanto, entendo que
a tese defensiva não merece acolhimento.

Como se sabe,
o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora
formalmente
, não é
materialmente
típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, que se relacionam
não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta
, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto, deve-se
observar todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime – de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Por conseguinte, estando presentes todos esses requisitos, o fato, embora formalmente, não é materialmente típico, isto é: conquanto se subsuma perfeitamente à norma penal incriminadora, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social nem reclama censura criminal. Isso porque o Direito Penal possui caráter subsidiário e é a
ultima ratio
do ordenamento jurídico.

Ademais, imperioso destacar que, quanto ao valor do bem, este não é calculado com base tão somente em seu montante econômico, mas sim, levando em consideração um conjunto de fatores no caso concreto, como por exemplo, a condição financeira da vítima em relação ao bem, o efetivo prejuízo ocasionado ao ofendido, dentre outros.

Dessa forma, o bem de pequeno valor não pode ser confundido com o de valor insignificante, uma vez que este, por ter ofendido o bem jurídico tutelado de forma irrisória, necessariamente, exclui a tipicidade do delito, enquanto aquele pode, eventualmente, configurar um privilégio, como uma pena mais branda compatível com a pequena gravidade da prática delitiva.

Neste contexto, tenho que
a conduta perpetrada pelo apelante
não pode ser tida como insignificante
.
Primeiro porque, consoante se apreende do Auto de Avaliação (ID. 123102003 – pág. 69), a
res furtiva
foi avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo que a avaliação se deu no dia da subtração, não havendo falar, portanto, em desvalorização do bem decorrente do uso.

E, em que pese as alegações do réu no sentido de que teria subtraído apenas uma peça de roupa, consistente em uma calça
jeans
, é importante consignar que tal narrativa está isolada das demais provas dos autos, de modo que se torna pouco crível filiar-se à tal relato, notadamente diante das oitivas produzidas em ambas as fases do procedimento criminal.

Ademais, considerando que o piso salarial à época dos fatos (04/12/2013), era de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), tem-se o valor do objeto furtado na hipótese remonta pouco mais de 50% (cinquenta por cento) do subsídio mínimo no Brasil naquela data.

Note-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, tal montante não deve ser considerado ínfimo, tampouco irrisório, mormente porque, apreciando situação similar, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância se a avaliação da
res furtiva
ultrapassa a 10% (dez) do salário mínimo vigente à época do fato. Tal precedente se enquadra ao caso concreto e, por consequência, afasta a atipicidade da conduta:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BONS ANTECEDENTES. PRIMARIEDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...].
2. A subtração de telefone celular avaliado em R$ 104,11 (16,24% do salário mínimo vigente à época) não se revela de escassa ofensividade penal e social, pois a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante, ainda que o agente seja primário e tenha bons antecedentes.
3. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental não provido”
(STJ – AgRg no HC 318.550/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015) – Destaquei.

Ademais, não bastasse falar no considerável valor dos objetos furtados, não se pode olvidar que, conforme prova nos autos,
o acusado fingiu ser cliente da loja, para passar despercebido pelos vendedores e assim destruir o lacre antifurto

presente nas peças e perpetrar a ação criminosa
, o que certamente empresta
maior grau de reprovabilidade
ao comportamento do agente, recaindo a ação na qualificadora de rompimento de obstáculo.

Sobre isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada na tese de que “
a prática do delito de furto qualificado por
escalada, arrombamento ou
rompimento de obstáculo
ou concurso de agentes,
indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ – HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

E, conforme acertadamente constatado pelo d. juízo
a quo
e referido na sentença impugnada,
o réu é reincidente
, podendo verificar que possui em seu desfavor
ao menos cinco condenações transitadas em julgado, inclusive por crimes de mesma espécie
, conforme relatório de ID 123102016.

Nesse sentido, é importante destacar que
se o autor é contumaz na prática delitiva, a aplicação do princípio da insignificância também deve ser repelida
, uma vez que demonstra o seu total desprezo às regras de pacífica convivência social, preferindo trilhar o caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida e contribuindo para o desequilíbrio social. Estar-se-ia estimulando a habitualidade delituosa, promovendo a institucionalização da prática como forma de sustento,
ex vi STJ
–
AgRg no AREsp 884.055/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016
).

Assim sendo, embora não se desconheça que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal vem consolidando a tese de que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, é certo que a análise casuística da hipótese
sub judice
deixa claro que a aplicação da benesse
não
é socialmente recomendável
e, ao revés, constituiria
verdadeiro incentivo à recidiva do condenado
, com graves consequências sociais.

Com tais considerações,
revela-se descabido o pleito de absolvição por atipicidade da conduta
, devendo ser
mantido
o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de redimensionamento da pena intermediária

A i. Defesa ainda pugna pela compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da reprimenda; e
ntretanto, entendo que
o pleito não merece acolhimento
.

Isso porque,
embora ciente do entendimento jurisprudencial dominante no ordenamento jurídico pátrio, quanto à possibilidade de compensação entre a agravante e a atenuante referidas, nos termos do art. 67 do CP, verifico que
o recorrente é multirreincidente, e aparenta fazer dos crimes contra o patrimônio um verdadeiro modo de vida, conforme informações extraídas do relatório de ID 123102016, referindo-se ao processo executivo de pena que tramita em desfavor do acusado.

Logo, dentro desse contexto, mesmo que o magistrado
a quo
não tenha lançado mão da melhor técnica jurídica ao proferir a sentença, tenho que se encontra seguramente justificada a
preponderância da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea
,
inclusive sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
.

Assim,
fica impossibilitada a compensação almejada, no presente caso e, nesse sentido, c
onsidero que não há qualquer retificação a ser realizada na decisão recorrida.

3.

Prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

4.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
WENDER GOMES DE ARRUDA
,
mantendo incólume a sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022